Tribunal: TJDFT
Processo: 0735381-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal, formulado no bojo da apelação, interposta por EDISON FREITAS DE SIQUEIRA e EDISON FREITAS DE SIQUEIRA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face à sentença da Quarta Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos morais e materiais, ajuizada por PROMÉDICA PROTEÇÃO MÉDICA À EMPRESAS S/A, PROMÉDICA PATRIMONIAL S/A, BAHIA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, TEREZA RITA LEONY VALENTE e ÔMEGA GESTÃO E PARTICIPAÇÕES. Após a interposição da apelação visando à nulidade da sentença, os requeridos formularam pedido de antecipação da tutela recursal, com a intenção de suspender os processos 0741854-60.2020.8.07.0001, 0730902-22.2020.8.07.0001 e 0707970-06.2021.8.07.0001, até que ocorra o trânsito em julgado desta apelação (ID 33992187). Manifestação de PROMÉDICA PROTEÇÃO MÉDICA À EMPRESAS S/A, PROMÉDICA PATRIMONIAL S/A, BAHIA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, TEREZA RITA LEONY VALENTE e ÔMEGA GESTÃO E PARTICIPAÇÕES no id 33992189. É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de tutela de urgência, através da qual os requerentes pretendem a suspensão dos processos 0741854-60.2020.8.07.0001, 0730902-22.2020.8.07.0001 e 0707970-06.2021.8.07.0001. A tutela provisória é cabível no âmbito recursal nos termos do art. 299, parágrafo único, e art. 932, II, do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte postulante. Nesta seara, em se tratando de pedido de antecipação da tutela recursal, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, porquanto este juízo preliminar se dá em cognição sumária ou superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente, própria do julgamento de mérito (sentença). Com relação à probabilidade do direito, não se constata, a priori, sua presença. Uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não se evidencia que a sentença foi contraria à prova dos autos. O atual estágio processual não permite uma incursão sobre o mérito recursal, sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das razões expendidas no recurso. Não há como desconsiderar o fato de a sentença ter cotejado os comprovantes de pagamentos apresentados pelas autoras e repelido a alegação dos requeridos de que os comprovantes dizem respeito a outras despesas processuais. Todas essas razões valem, igualmente, frente a pretensão de obter de tutela de urgência com relação aos processos 0741854-60.2020.8.07.0001, 0730902-22.2020.8.07.0001 e 0707970-06.2021.8.07.0001. Assim, até que esta instância recursal reexamine a questão com a profundida merecida, de modo especial o acervo probatório carreado aos autos, impõe-se prestigiar a sentença e seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se OMEGA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA – ME, BAHIA SERVICOS DE SAUDE S/A, PROMEDICA PATRIMONIAL S A - PROPAT, PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A., e TEREZA RITA LEONY VALENTE, para se manifestarem sobre a viabilidade e tempestividade do recurso adesivo interposto, bem como regularizarem o preparo nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204